Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Amarante Brito Número do processo: 0701743-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSENILDO SOARES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de Plantão Judicial do 2o Grau, em favor do paciente JOSENILDO SOARES DA COSTA, preso em flagrante no dia 21 de dezembro de 2021 pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 303, 306 e 307 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997). A impetrante aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC que, em 22 de dezembro corrente, converteu a segregação em prisão preventiva. Defende a impertinência da segregação cautelar. Aduz que a prisão preventiva somente pode ser aplicada aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Sustenta que o art. 303 do CTB trata de delito culposo. Alega ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa. Acrescenta que paga pensão alimentícia para o filho de 9 (nove) anos. Pondera que, caso permaneça encarcerado, perderá sua única fonte de renda e deixará de contribuir para o sustento do menor. Assevera que somente “faz uso de bebida alcóolica em suas folgas e feriados”. Acosta jurisprudência. Ao final, postula a revogação da prisão preventiva. É o breve relato. Decido. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal. É criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Portanto, cuida-se de medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Extrai-se dos autos que o paciente gozava de liberdade provisória concedida em 6 de outubro de 2021, no processo 0707331-31.2021.8.07.0019. Havia sido preso em flagrante, pela prática, em tese, do mesmo delito. Foram-lhe impostas as seguintes medidas: –proibição de mudança de endereço e de telefone sem comunicação do Juízo que o processará (VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS); II – proibição de frequentar estabelecimentos comerciais que tenham como principal atividade a venda de bebidas alcoólicas (bares, depósitos de bebidas, “hookars”, casas noturnas, entre outros); e III – suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato do VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS: 12h à 19h – 61-3103-8309; 61-3103-8310 e 61-3103-8364. Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no §1o do artigo 312 do Código de Processo Penal. Além de estar proibido de conduzir veículo, em razão da suspensão do direito de dirigir, JOSENILDO não poderia frequentar estabelecimentos que comercializem bebidas alcóolicas. Contudo, narra o boletim de ocorrência que o paciente conduzira o Fiat Palio com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Abalroou 3 (três) veículos e, em um deles, lesionou 3 (três) vítimas: uma mulher e seus três filhos, com idade entre 6 (seis) anos e 14 (quatorze) anos, que foram encaminhados ao hospital e permaneceram internados durante o registro da ocorrência. Não há nos autos notícia ou laudo médico que indique o estado de saúde dos ofendidos. Causa espécie o fato de que, em menos de 3 (três) meses, o paciente novamente ingeriu bebida alcóolica e assumiu a direção de um veículo, mesmo com a CNH suspensa. Como leciona Guilherme de Souza Nucci: “em caso de descumprimento, ingressa-se no cenário da preventiva, como instrumento de força estatal para fazer valer a sua autoridade. Não nos parece supor a inviabilidade integral da prisão preventiva para certos crimes, tendo em vista o grave descrédito gerado ao Estado. Somente para argumentar, imagine-se o furtador contumaz, com inúmeros delitos cometidos, porém, sem condenação com trânsito em julgado. Não se pode assisti-lo cometendo um crime após outro sem qualquer possibilidade de encarceramento provisório, para preservação da ordem pública.” É a hipótese. Os autos noticiam a suspensão de processo por fato praticado em 2018 e da liberdade provisória concedida em outubro corrente, também pelo art. 206 do CTB. Não há informações sobre o estado das vítimas hospitalizadas; assim, não se pode excluir o art. 303, §2o, do CTB, cuja pena passa a ser de reclusão “de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.” Ainda, não parece corresponder à verdade a alegação de que JOSENILDO só ingere bebida alcóolica nos finais de semana, feriados e folgas, pois o acidente em questão ocorreu em dia útil. À princípio, as medidas substitutivas não se mostram suficientes para evitar a reiteração da conduta e a violação da ordem pública. Solto, o paciente poderá beber, ainda que em casa, e novamente dirigir. Por ora, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente autoriza a manutenção da segregação, nos termos do art. 312 do CPP. Ante o exposto, indefiro a liminar. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2021 18:07:18. Desembargador - Ana Maria Duarte Amarante Brito Desembargadora Plantonista